Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742180-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 28421175), com pedido de efeito suspensivo, interposta por W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA em face de CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, ante a Sentença (ID 28421170) proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 28888088. Verifico que ambas as partes, W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA e CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, em sede de Petição de ID 31305864, informaram que foi formulado acordo, para pôr fim a presente ação. Ao final, requerem a homologação do acordo e, consequentemente, a extinção do presente feito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 16:39:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador